Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSICQUIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE.
1. Não há probabilidade do direito para obrigar plano de saúde a cobrir integralmente as despesas da internação psiquiátrica do segurado, em antecipação da tutela de urgência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de não ser abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (Tema 1.032).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.